Tribunal: TJMT
Processo: 1028311-38.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028311-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIS MARIO DE SA GEIGER - CPF: 229.532.481-53 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com o autor em 2014, determinando a devolução em dobro dos valores descontados em folha e o pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes as condições para a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, notadamente por vício de consentimento; e (ii) se configurado o dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de decadência e prescrição não merecem acolhida, por demandarem análise do próprio mérito.

4. A instituição financeira comprovou a contratação válida mediante apresentação de contrato assinado e registro da reserva de margem consignável, além de múltiplos saques efetuados pelo autor, afastando a alegação de desconhecimento ou coação.

5. A conduta do recorrido, ao utilizar reiteradamente o cartão e permanecer inerte por quase uma década, atrai a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório, afastando a tese de nulidade por vício de vontade.

6. Não demonstrada má-fé da instituição financeira ou abuso na cobrança dos valores, resta indevida a indenização por dano moral e a devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando há prova documental da anuência do consumidor e da efetiva utilização do serviço. 2. A ausência de má-fé na cobrança dos valores descontados obsta a restituição em dobro e a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028311-38.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO:

LUIS MARIO DE SA GEIGER

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por LUIS MARIO DE SA GEIGER, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de decadência e prescrição, ao argumento de que o contrato fora celebrado em 2014 e a ação foi ajuizada apenas em 2024.

No mérito, defende a validade do negócio jurídico, apontando que o contrato firmado é lícito, claro e acompanhado dos comprovantes de pagamento, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Preparo recolhido – Id. 290543872.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento – Id. 289878865.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha, à ocorrência ou não de vício de consentimento, e à subsistência da condenação por dano moral e repetição de indébito.

Rejeitam-se, desde logo, as preliminares de decadência e prescrição. Ambas versam sobre matérias cuja análise depende do reconhecimento da existência de vício ou de dano, que são o próprio mérito da causa.

O acolhimento de tais prejudiciais implicaria exame antecipado de questão substancial, o que viola a lógica processual.

Assim, por prejudiciais ao mérito, rechaçam-se as preliminares.

No mérito, assiste razão ao apelante.

A instituição financeira juntou aos autos o contrato devidamente assinado e identificado, contendo cláusulas claras quanto à modalidade contratada, com destaque para a reserva de margem consignável (Evento 1, CONTRATO, p. 2). Além disso, há comprovação inequívoca da disponibilização dos valores contratados e dos descontos correlatos.

Colaciono:

Print dos diversos saques realizados via cartão de crédito:

O conjunto probatório afasta a tese de vício de consentimento, revelando contratação consciente e reiterada pelo autor, inclusive com múltiplos saques. A jurisprudência dominante tem reconhecido a validade desse tipo de operação quando presentes documentos hábeis e ausência de prova de coação ou erro substancial.

Ademais, nítido o
venire contra factum proprium
, já rechaçado por este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

(N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

Ressalte-se que inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre comportamento abusivo por parte do banco, sendo inadequada a imposição de indenização por dano moral e devolução em dobro, ausente má-fé.

A mera existência de desconto não impugnado por quase uma década reforça a presunção de validade do pacto.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025